Tribunal: TJES
Processo: 5000702-39.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-39.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000702-39.2023.8.08.0038.

RECORRENTES: BANCO CETELEM S.A e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: ARLETE CESANA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
ARLETE CESANA
em face do
BANCO CETELEM S.A,

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
BANCO PAN S.A
. Narra a autora, em suma, que no dia 27/04/2022 recebeu uma ligação onde foi informada que “existia um valor disponível no importe de R$9.442,96 (nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos). Informa que tomou conhecimento de que as Requeridas de forma unilateral, e sem o seu consentimento realizaram doi contratos de empréstimos consignados em seu nome, sob o nº 8 356183018-7 e 0056243110, parcelados em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), perfazendo o total mensal de R$510,00 (quinhentos e dez reais). Aduz que não contratou ou autorizou o referido contrato, e que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Decisão (ID. 6874388), deferindo o requerimento liminar, determinando que as rés se abstenham de realizar descontos em benefício previdenciário do autor.

Em sua peça de defesa (ID. 6874425), o banco
PAN
, sustenta em suas razões, arguiu a regularidade da contratação; impossibilidade de se declarar a inexistência do débito; e a inocorrência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Em sua peça de defesa (ID. 6874430), o banco
CETELEM
arguiu, preliminarmente, a decadência dos direitos da autora. No mérito, arguiu a regularidade da contratação; impossibilidade de se declarar a inexistência do débito; e a inocorrência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Em sua peça de defesa (ID. 6874440), o banco
FACTA
requereu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, a incompetência do juizado especial. No mérito, arguiu a regularidade da contratação; impossibilidade de se declarar a inexistência do débito, do reconhecimento de golpe de terceiros e a inocorrência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Termo de audiência (ID. 6874451), sem êxito na conciliação. Na ocasião foi designada AIJ.

Termo de audiência de Instrução e Julgamento (ID. 6874467). Na oportunidade, foram colhido o depoimento pessoal da autora bem como dos prepostos das requeridas.

A sentença (ID. 6874468) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
de empréstimo/cartão consignado dos contratos n.ºs
356183018-7 e 0056243110
, bem como
CONDENAR
os requeridos, de forma solidária, a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas aos referidos contratos, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação;

b)
CONDENAR
os Requeridos, de forma solidária ao pagamento de compensação pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Eventual valor depositado na conta da parte autora deverá ser restituído à parte requerida, desde que comprovado nos autos, de modo que sobre a referida quantia não incidirá correção monetária nem juros, já que não desejada pelo consumidor a contratação.

Irresignado, o banco
CETELEM
requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6874472), arguindo, preliminarmente, ausência de conduta ilícita. No mérito, sustenta a impossibilidade de restituição dos valores em dobro, Por fim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais.

Irresignado, o banco requerido
FACTA
interpôs Recurso Inominado (ID 6874474). Sustenta a regularidade do contrato bem como a regularidade dos descontos, a culpa exclusiva de terceiros, a compensação dos valores depositados em favor da autora. Por fim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinado que a restituição de valores ocorra na forma simples, e que sejam minorados os danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID. 6874490), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso inominado e que versam sobre os mesmos pedidos, eis que os analisarei conjuntamente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido, que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
os bancos requeridos não trouxeram nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade das contratações dos referidos empréstimos consignados, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

A alegação de que a assinatura foi de forma virtual não empresta regularidade à operação, pois não foi apresentado vídeo ou áudio confirmando os termos do contrato, principalmente porque a parte autora se insurgiu.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para as contratações de empréstimos.

Isto porque, conforme exposto, resta configurada a fraude, uma vez que os contratos foram firmados em nome da Recorrida sem sua autorização ou conhecimento.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente.
No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece parcial provimento ao recurso interposto pelo banco,
apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, deixo de me manifestar, uma vez que já foi devidamente analisado pelo Juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação. Deixo de condenar
os Recorrentes ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)